Tribunal: TJMT
Processo: 0002946-74.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0002946-74.2012.8.11.0055
RECORRENTE: DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo recorrente, por deserção, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição em relação às condutas ímprobas a ele imputadas, em aresto assim ementado (Id. 88843951):
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELEGADOS DE POLÍCIA – CONDUTAS ÍMPROBAS CONSUBSTANCIADAS TAMBÉM NOS CRIMES DE PECULATO, CONCUSSÃO E PREVARICAÇÃO PRATICADAS ENTRE 1997 E 1999 – RECURSO DOS AGENTES PÚBLICOS – NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Diante da ausência do recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo tendo sido a parte intimada para tal, faz-se imperioso reconhecer a deserção do recurso.” (AgInt no RCD no AREsp 1126090/ES, julgado em 20/03/2018).
As condutas ímprobas imputadas aos Réus/Apelantes na presente ação consubstanciam infrações penais, de forma que o prazo prescricional aplicável é aquele previsto na legislação criminal, considerando a pena máxima em abstrato. Destarte, considerando os crimes de peculato, concussão e prevaricação supostamente praticados entre 1997 e 1999, e o ajuizamento da ação em 02/04/2012, deve-se afastar a prescrição quanto aos crimes de peculato.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação ao artigo 23, II, da Lei no 8.429/92, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de ocorrência da prescrição em relação às condutas ímprobas imputadas. Alega, ainda, que o prazo prescricional deve ser considerado o mesmo do processo criminal em que já foi proferida sentença penal reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição. (Id. 91975464).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 92279961 e 92272958.
Contrarrazões (Ids. 94508955 e 96956952).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente alega que o Tribunal de origem incorreu em erro quanto ao prazo prescricional para o ajuizamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
No acórdão impugnado restou consignado que:
Com efeito, por força do princípio da especialidade, deve-se aplicar ao caso em tela o art. 23, II, da Lei n. 8.429/92 (LIA) c/c o art. 148, IV, da Lei complementar n. 20/1992, vigente à época, que dispõe especificamente acerca dos servidores da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:
“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
(...)
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.”
“Art. 148 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:
(...)
IV – da falta prevista em lei, como infração penal, no mesmo prazo em que se extingue a punibilidade desta, pela prescrição.”
Como se vê, a partir da interpretação conjunta dos citados dispositivos, e considerando que as condutas imputadas aos Réus/Apelantes na presente ação consubstanciam infrações penais, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto na legislação criminal, em específico, no Código Penal.
Ocorre que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo a quo, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacificado no sentido de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena máxima em abstrato e não o da em concreto, senão vejamos:
(...)
No caso em tela, foram imputados aos requeridos Douglas Turíbio Schutze e Maurício Braga, no exercício dos cargos de Delegado de Polícia, respectivamente, a prática dos delitos de peculato, concussão e prevaricação cometidos entre 1997 e 1999 e a prática dos delitos de concussão e prevaricação praticadas nos anos de 1998 e 1999.
Considerando a pena máxima abstrata prevista para tais crimes – peculato, concussão e prevaricação – tem-se que os prazos prescricionais são, respectivamente, 16, 12 anos e 3 anos.
Destarte, considerando que a ação foi ajuizada em 02/04/2012, forçoso é reconhecer a prescritibilidade total em relação ao Apelante Maurício mas somente parcial em relação ao Recorrente Douglas, de forma a abranger os crimes de concussão e prevaricação, mas o de peculato (16 anos).
Insta salientar que, a despeito da angularização processual, com a apresentação das contestações e respectiva impugnação, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento diante da necessidade de fixação dos pontos controvertidos e especificação das respectivas provas a serem produzidas como, inclusive, pleiteado pelo próprio Autor quando da impugnação às contestações (Id. 4650936).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE e MAURÍCIO BRAGA, por deserção. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para afastar a prescrição em relação às condutas ímprobas imputadas ao requerido Douglas que se consubstanciam também em crime de peculato, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a contagem do prazo prescricional estabelecida no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/92, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM COM LASTRO NA PENA IN ABSTRATO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA. PRECEDENTE DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II ? Esta Corte tem entendimento segundo o qual o cômputo do prazo prescricional da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, na hipótese prevista no art. 23, II, da LIA cominado com o art. 142, § 2o, da Lei 8.112/90, além de considerar a pena in abstrato, na forma do art. 109 do Código Penal, não depende da existência de ação penal. Precedentes.
III ? Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V ? Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1677626/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PENA EM ABSTRATO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de responsabilizar o agravante por pratica de ato de improbidade administrativa em razão de ter excluído indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados do Detran/SP relativos a veículos sinistrados, com o intuito de obter para si vantagem patrimonial indevida.
2. Por tal fato, o demandado foi condenado, por infração ao art. 313-A do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.
3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão estava prescrita, levando em consideração que a presente ação foi proposta em 2013, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em dezembro de 2009, desse modo, já havia se esgotado o prazo de quatro anos para o ajuizamento da ação.
4. A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal.
5. Também é entendimento assente nesta Corte de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não o da em concreto. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
6. Segundo o art. 23, II, da Lei n. 8.429/1992 ? Lei de Improbidade Administrativa ?, o prazo prescricional para a ação de improbidade é o "previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego".
7. No caso, o agravante praticou conduta descrita no art. 313-A do Código Penal, crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, cujo prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos conforme disposto no art. 109 do Código Penal.
8. Considerando que o ato ocorreu em novembro de 2004 (e-STJ, fl. 403), que o Parquet ajuizou ação de improbidade em outubro 2013 e que o prazo prescricional se esvairia em novembro de 2020, observa-se que não ocorreu prescrição no caso.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1872789/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.
1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art.23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2o do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.
2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2o) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor.
3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, "a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).
4. Embargos de divergência desprovidos.
(EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 05/09/2018)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça